Tribunal: CARF
Processo: 10708.000053/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10708.000053/2010-05
ACÓRDÃO
2002-009.726 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
VALERIA PALEOLOGO DEBRITTO ANDRADE e FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ADESÃO À TRANSAÇÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA À DIREITO ALEGADO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O recorrente que adere à transação de contencioso administrativo atrai a
aplicação do art. 133, §2o e §3o do RICARF, implicando em desistência.
EMBARGOS. EFEITOS
Cabem embargos inominados quando o acórdão embargado contiver
inexatidão material devida a lapso manifesto. Uma vez suscitada a
inexatidão material da decisão analisada, deve ser acolhido os embargos a
fim de que sejam corrigidos os vícios apontados
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e acolher
os Embargos, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2002-
006.865, emitido em 15 de dezembro de 2021, no sentido de alterar decisão embargada para não
conhecer do Recurso Voluntário, face a adesão à Transação de Contencioso Administrativo
Tributário de Pequeno Valor.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.726 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000053/2010-05
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de embargos, em face do Acórdão 2002-006.865, emitido
em 15 de dezembro de 2021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, opostos pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil Rio de Janeiro II, cujo despacho de admissibilidade deu-se
às fls. 52 a 54.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrado em face da infração de dedução
indevida a título de despesas médicas, no valor de R$ 28.529,88.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido.
A decisão de embargada cancelou parcialmente a infração de dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 4.189,44, uma vez que o Recorrente comprovou suas despesas
com seu plano de saúde (fls. 38/39), de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
efetuadas com o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
De posse do acórdão ora embargado, a CONTOF-CONTAD-ECOA-DEVAT07-VR,
vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil Rio de Janeiro II, apresentou embargos
sugerindo o retorno do processo ao CARF, para avaliação de necessidade de reforma do Acórdão
de Recurso Voluntário em questão, pois a contribuinte aderiu à Transação de Contencioso de
Pequeno Valor, dos débitos julgados pelo acórdão do recurso voluntário, em data anterior ao
julgamento.
O embargo foi admitido pelo então Presidente Substituto desta 2a TEX da 2a Seção.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.726 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000053/2010-05
3
Os embargos apresentados preenchem os pressupostos de admissibilidade, por
isso, passo a apreciá-los em suas alegações.
Na análise da admissibilidade dos embargos em questão, o então presidente desta
turma de julgamento concluiu que de fato, houve a inclusão dos débitos discutidos no presente
processo em “Adesão à Transação de Contencioso de Pequeno Valor - Demais Débitos da
Reabertura” (Lei no 13.988, de 14/4/20), em 03/11/2021, portanto, em data anterior ao
julgamento do recurso voluntário, que ocorreu em 15/12/2021.
Estabelece o art. 133, § 2o e §3, do RICARF atual o seguinte:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Assim, considerando que houve adesão à transação por parte do contribuinte,
conforme comprovado nos autos, resta configurada a renúncia ao direito alegado no recurso
interposto, inclusive na situação em apreço.
Caso tal informação constasse dos autos antes do julgamento, considerando o que
acima exposto, o encaminhamento seria o não conhecimento do recurso.
Isto posto, o recurso voluntário não haveria de ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
Embargos, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2002-006.865,
emitido em 15 de dezembro de 2021, no sentido de alterar decisão embargada para não conhecer
do Recurso Voluntário, face a adesão à Transação de Contencioso Administrativo Tributário de
Pequeno Valor

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.726 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000053/2010-05
4

Fl. 63
DF CARF MF
Original